Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-61.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Relação De Consumo. Plataforma Intermediadora E Fornecedora De Serviço De Hospedagem. Responsabilidade Solidária. Cancelamento De Reserva. Falha Na Prestação De Serviço. Dano Moral Não Configurado. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por 123 Viagens e Turismo Ltda. e Hotéis Othon S/A contra sentença que condenou ambas, solidariamente, a indenizar os autores em danos materiais de R$ 4.088,25 e morais de R$ 6.000,00, devido ao cancelamento inesperado de reserva de hospedagem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade das rés pelo cancelamento da reserva de hospedagem, e (ii) verificar se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a suspensão do processo, pois a prorrogação do “stay period” não impede a análise das ações indenizatórias, podendo, se o caso, afetar apenas a execução; e a propositura de ações coletivas não impede os consumidores de ingressarem com ações individuais, conforme art. 104 do CDC. Além disso, a autonomia e especificidade dos fatos narrados na inicial justificam o julgamento da ação individual.
4. O benefício da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração cabal da incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais, conforme art. 98 do CPC e súmula 481 do STJ, o que não restou comprovado na hipótese.
5. Não há julgamento ultra petita, se a condenação por danos materiais é inferior a postulada e condizente com os fatos narrados.
6. A empresa intermediadora do pacote de turismo é parte legítima para responder a ação indenizatória decorrente do cancelamento da reserva de hospedagem.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC, que prevê, entre outros, a responsabilidade civil objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por eventuais falhas na prestação de serviços, conforme arts. 7o, parágrafo único, 20 e 25, §1o, do CDC.
8. Comprovado o pagamento do pacote à empresa intermediadora, faz-se devida a devolução da quantia paga diretamente no hotel, cabendo a rede hoteleira, se o caso, exercer o seu direito de regresso.
9. O descumprimento do contrato não enseja dano moral indenizável, mormente se os transtornos vivenciados, embora desagradáveis, constituem meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação à compensação por danos morais.
Teses de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem previamente confirmada configura falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade solidária entre intermediadora e prestadora do serviço final. 2. Transtornos e aborrecimentos resultantes de falha na prestação de serviço não configuram, por si só, dano moral indenizável.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, 14, § 3o, II; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932868, 0743628-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024; TJDFT, Acórdão 1855081, 0724801-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/04/2024.